Tribunal: TCU
Processo: 013.275/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9326/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, a, do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 4o, II, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peças 44-46) e do parecer do Ministério Público de Contas (MP/TCU), peça 47, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à prefeitura municipal de Ipubi/PE e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 013.275/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Rubensmário Chaves Siqueira (XXX.748.004-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Ipubi/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.